Tribunal: STF
Processo: ARE 1381007
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, caput, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 



    2. A soma das horas de recolhimento domiciliar a que o réu foi submetido deve ser convertida em dias para contagem da detração da pena (HC n. 455.097/PR). 



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 2ª e 5º, caput, II e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “o legislador foi claro em limitar a possibilidade de detração à prisão provisória e à internação para tratamento em hospital de custódia, opção que somente ele (legislador) pode alterar, sob pena de maltrato aos princípios constitucionais da separação dos poderes (art. 2º da CF) e da legalidade (art. 5º, II, da CF)”, ressaltando que “o reconhecimento de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão também implica maltrato aos princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput, da CF) e da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF)”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido cito os seguintes precedentes específicos: RE 1.395.564/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/09/2022; RE 1.397.473/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/092022; ARE 1.354.279/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/02/2022; ARE 1.142.670/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/08/2018; RE 1.383.352/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/05/2022; e ARE 1.380.125-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/09/2022.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF).



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente